Tribunal: TJSP
Processo: 2079740-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar. ICMS. Isenção. Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica e geradores fotovoltaicos de corrente contínua. Convênios CONFAZ - ICMS 101/972 e 114/173. Alteração de seus NCM prevista pelo Decreto n° 10.293/21. Convênio 117/96 e artigo 606 do RICMS/SP. Reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos de mercadorias da

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar. ICMS. Isenção. Módulos solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica e geradores fotovoltaicos de corrente contínua. Convênios CONFAZ - ICMS 101/972 e 114/173. Alteração de seus NCM prevista pelo Decreto n° 10.293/21. Convênio 117/96 e artigo 606 do RICMS/SP. Reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos de mercadorias da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado - NBM/SH, promovidas pelo Decreto n° 10.293/21, que não interferem na isenção do ICMS nas saídas internas com equipamentos e componentes para geração de energia elétrica solar fotovoltaica. Medida liminar indeferida na origem. Presença dos requisitos legais para concessão da medida. Fumus boni iuris e periculum in mora demonstrados. Decisão reformada. Recurso provido.